Tribunal: STF
Processo: AI 767451
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADICIONAL DE “SEXTA PARTE”. INCIDÊNCIA SOBRE A INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CELETISTA. ANÁLISE DO ART. 129 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à base para a incidência do adicional de “sexta parte” sobre os vencimentos dos servidores públicos estaduais celetistas do Estado de São Paulo, por restringir-se a tema infraconstitucional (AI 839.496-RG, Rel. Min. Cezar Peluso). 



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.